Tribunal: TJBA
Processo: 0305674-66.2013.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0305674-66.2013.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): APELADO: ANGELITA DE JESUS SANTOS SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS NA PRESTAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA. TEMA 793 STF. NULIDADE PROCESSUAL POR DESCONSIDERAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. DESNECESSIDADE. LAUDO FUNDAMENTADO DE POR MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE É SUFICIENTE. TEMA 106 DO STJ. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE PRODUTO INDEFERIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. PLEITO POR DANO MORAL. MÉRITO. SAÚDE. SUS. CONDENAÇÃO A FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE FORNECIMENTO ATRELADO AO ENTE CORRÉU EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DO SERVIÇO A SER PRESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIMIÇÃO DO ENTE FEDERATIVO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS NA PROMOÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. PRECEDENTES. TEMA 793 STF. RESERVA DO POSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE FRENTE À NECESSIDADE DE DEFESA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. RECUSA INDEVIDA A FORNECIMENTO DE TRATAMENTO VULNEROU O DIREITO À VIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM PRIMEIRO GRAU ATENDE AOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL ATUANDO CONTRA O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE ITABUNA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL. PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS DO STJ VIGENTES. PREVALÊNCIA ATÉ QUE A QUESTÃO SEJA DECIDIDA PELO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0305674-66.2013.8.05.0113, de Itabuna, sendo Apelante O MUNICÍPIO DE ITABUNA e Apelada ANGELITA DE JESUS SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto.